Tribunal: TJMT
Processo: 1027763-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027763-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), ANTONIO COUTO DE CARVALHO - CPF: 125.470.263-68 (EMBARGANTE), RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS - CPF: 272.535.700-49 (EMBARGADO), MANUELLA AERNOUDTS - CPF: 005.410.861-62 (ADVOGADO), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
ANTONIO COUTO DE CARVALHO

EMBARGADO:
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao direito de sustentação oral do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC, que prevê sua utilização para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

No caso dos autos, não há omissão a ser suprida, pois o Regimento Interno do Tribunal de Justiça não prevê sustentação oral em Agravo Interno, exceto em hipóteses específicas que não se aplicam ao presente caso.

A decisão embargada é clara e coerente, não apresentando contradições ou erros materiais que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão a ser suprida quando o Regimento Interno do Tribunal de Justiça não prevê sustentação oral em Agravo Interno, exceto em hipóteses específicas não aplicáveis ao caso."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000607-05.2022.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024; N.U 0000001-79.1991.8.11.0046, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2013,
Publicado
no DJE 05/11/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ANTONIO COUTO DE CARVALHO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo Regimental
n.
1027763-39.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso e manteve inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
omissão tendo em vista que apresentou petição nos autos manifestando interesse na
realização de sustentação oral, fez o requerimento via
ClickJud
, manifestou em contato telefônico com a Secretaria Judicial e mesmo assim os autos foram para julgamento virtual
, preterindo seu direito de defesa oral
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim d
e conceder efeitos infringentes anular o acórdão e oportunizar novo julgamento com direito à sustentação oral
.

Apesar de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
ANTONIO COUTO DE CARVALHO

EMBARGADO:
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
ANTONIO COUTO DE CARVALHO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo Regimental
n.
1027763-39.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso e manteve inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, tirado contra decisão monocrática proferida por este relator em ID. 243707179, de acordo com o posicionamento majoritário deste Tribunal, para não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo, bem como que condenou o Recorrente em litigância de má-fé, considerando a interposição de recurso após mais de 03 (três) anos do trânsito em julgado da decisão recorrida.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo a ausência da litigância de má-fé.

Pois bem. Como é cediço, o art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece que, “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, a decisão que retificou o valor da causa foi proferida 26/02/2021, conforme ID. 72880815 - Pág. 53 dos autos de origem.

Da referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração, que, por sua vez, foi rejeitado em 29/04/2021, conforme decisão sob ID. 72880817 - Pág. 5 dos autos de origem.

Ao invés de recorrer, o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça (ID. 72880817 – Pág. 13 dos autos de origem), que restou indeferido (ID. 111602489 dos autos de origem). Ato contínuo, por mais uma vez o agravante deixou de recorrer do indeferimento da benesse e formulou pedido de reconsideração (ID. 142221133 dos autos de origem).

Sob esse cenário surgiu a decisão agravada (ID. 165364140 dos autos de origem), que tão somente indeferiu o pedido de reconsideração e intimou o recorrente para recolher as custas, sob pena de extinção.

Assim, se visualiza que o Agravante pretende no presente recurso rediscutir matéria transitada em julgado há mais de 3 (três) anos em evidente preclusão temporal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE – VALIDADE – ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA ANTE O TRANSITO EM JULGADO DO DIREITO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas
por
meio eletrônico, via
PJe
, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos decisórios no Diário Oficial.

Constatada a interposição de recurso fora do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade, como feito pelo Juízo de origem, é medida que se impõe.

(N.U 1000607-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Da litigância de má-fé

Diante de tudo que fora exposto, ficou evidente que o recorrente se utilizou de má-fé processual, uma vez que apresentou recurso manifestamente inadmissível ante a intempestividade consolidada há muito tempo.

Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso VII do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, sendo o bastante para condenar o Recorrente por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil.

Nestes termos caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS – TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo recurso de apelação manejado após o trânsito em julgado da sentença, principalmente quando entre estes marcos processuais transcorreu mais de seis anos. 2. “Reputa-se litigante de má-fé aquele que (...) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório” (CPC, art. 17, VII). (N.U 0000001-79.1991.8.11.0046
, ,
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013,
Publicado
no DJE 05/11/2013) (grifo nosso)

Forte nessas razões, tenho que o requerente deve ser condenado em litigância de má-fé processual, nos termos do art. 81 do CPC.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do
recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade e condenou o Recorrente na multa por litigância de má-fé.

É como
voto.
”

OMISSÃO

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão tendo em vista que apresentou petição nos autos manifestando interesse na realização de sustentação oral, fez o requerimento via
ClickJud
, manifestou em contato telefônico com a Secretaria Judicial e mesmo assim os autos foram para julgamento virtual, preterindo seu direito de defesa oral.

Entretanto, em simples consulta ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, mais especificamente em seu art. 134-A, §4º, é possível verificar que no julgamento de recurso de Agravo Interno só será permitia a sustentação oral nas hipóteses de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária do tribunal e em reclamação, nenhuma destas hipóteses é encontrada nestes autos.

Vejamos:

Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa se o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça não possuía previsão para exercício de sustentação oral em sede de Agravo Interno apresentado em face de decisão monocrática que não
conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025